Tribunal: TJMT
Processo: 1043836-49.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043836-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAMILA DANIELA DE FARIA - CPF: 817.336.071-53 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALTERAÇÃO DO GRAU MÉDIO PARA MÁXIMO. LAUDO TÉCNICO POSTERIOR. EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes da alteração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%), referente ao período anterior à elaboração do laudo técnico que constatou a exposição a agentes biológicos em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando há alteração do grau médio (20%) para o máximo (40%) após a elaboração de novo laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não sendo possível presumir insalubridade em épocas passadas ou conferir efeitos retroativos a laudo pericial atual.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe o pagamento do adicional pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, mesmo quando já havia pagamento anterior em grau diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo técnico que comprove efetivamente as condições insalubres, não sendo possível presumir insalubridade em grau diverso do já reconhecido para períodos anteriores à elaboração do laudo. 2. O termo inicial para pagamento da diferença do adicional de insalubridade, quando há alteração do grau, coincide com a data da elaboração do laudo pericial que constata o novo enquadramento."

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 024/1997, art. 187.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
18/04/2018; STJ,
AgInt
no REsp 1.874.569/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22/04/2024; TJMT, N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1043836-49.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: CAMILA DANIELA DE FARIA

Recorrido
: MUNICÍPIO DE PARANATINGA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CAMILA DANIELA DE FARIA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE PARANATINGA. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente pelo Município de Paranatinga de 2019 a 2025 para exercer a função pública de Agente de Inspeção Sanitária III; b) no desempenho de suas atribuições, atuava diretamente na inspeção sanitária de produtos de origem animal, incluindo atividades em unidade de abate e processamento (frigorífico); c) o Município vinha pagando apenas o adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre seu vencimento
, no entanto,
em 25/09/2023, a própria Administração Municipal realizou um Laudo de Insalubridade e Periculosidade que constatou que as atividades da autora a expõem a agentes biológicos, classificando a insalubridade em grau máximo (40%); e
d
) após a emissão do laudo oficial, o Município implementou o grau máximo para a autora, mas não quitou os retroativos devidos. Requereu a condenação do réu ao pagamento das diferenças
salariais decorrentes do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), correspondentes a 20% do vencimento mensal, referente ao período de julho/2020 a setembro/2023.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade no ambiente de trabalho
e
o pagamento
do respectivo
adicional está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres;
b
) o adicional de insalubridade somente
é
devido a partir da data da elaboração do laudo técnico, sendo vedada a retroação dos efeitos financeiros para períodos anteriores à formalização do laudo;
e
c
) no caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho foi elaborado em setembro de 2023, sendo este o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo
, não sendo
possível a condenação do
reclama
do ao pagamento da diferença entre o grau médio e o grau máximo.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a Administração Municipal já reconhecia administrativamente a insalubridade ao pagar o adicional em grau médio (20%) desde 2019; b) o laudo técnico de 2023 apenas constatou situação preexistente, não criou o direito; c) o entendimento do STJ sobre a não retroatividade do laudo técnico não se aplica ao caso, pois já havia reconhecimento prévio da insalubridade;
e d
) a base de cálculo do adicional deve ser o vencimento do servidor, conforme previsto na Lei Municipal nº 024/1997. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Adicional de insalubridade.

O Adicional de Insalubridade dos servidores públicos do Município de Paranatinga é assegurado pelo artigo 187 da Lei Municipal nº 024/1997:

“Art. 187
Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os funcionários a agentes nocivos
á
saúde.

Parágrafo único. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40%, 20% e 10% do vencimento, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo.
”

A referida legislação municipal condiciona o direito ao adicional de insalubridade à comprovação de que o servidor está exposto a agentes nocivos à saúde, em conformidade com os limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. A norma também define os percentuais de 10%, 20% e 40%, correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo de insalubridade.

Dessa forma, a concessão do adicional depende de uma avaliação técnica que classifique a atividade e o ambiente de trabalho, sendo o laudo pericial o instrumento adequado para essa finalidade.

A controvérsia recursal cinge-se em definir o termo inicial para o pagamento da diferença do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o máximo (40%). A
parte reclamante
sustenta que o laudo técnico apenas declarou uma situação preexistente, enquanto a sentença entendeu que os efeitos financeiros são devidos apenas a partir da data de elaboração do laudo.

Com efeito, o
termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o laudo pericial é condição essencial para o pagamento do adicional, não sendo possível presumir a existência de insalubridade em períodos pretéritos e conferir efeitos retroativos a um laudo atual.

Nesse sentido:

“(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ// PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)”

O mesmo posicionamento também é adotado por esta Turma Recursal:

“(...) 3. Do termo inicial para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (...) (N.U 1000809-72.2020.8.11.0039, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
publicado
no DJE 25/04/2024)”

“(...) 1. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. (STJ - PUIL 413/RS - Rel. Min. Bendito Gonçalves,
DJe
de 18/4/2018). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1008764-92.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024).”

No caso concreto, a recorrente pleiteia o pagamento retroativo da diferença do adicional de insalubridade, do grau médio (20%) para o máximo (40%), com base no Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP) elaborado em setembro de 2023 (
ID
324375377
/PJe2
).

A
autora
argumenta que o laudo apenas declarou uma situação preexistente, especialmente porque o Município já pagava o adicional em grau médio (20%), conforme demonstram as fichas financeiras (
ID
324375374
/PJe2
).

Contudo, essa tese não prospera.

O pagamento do adicional de insalubridade está estritamente condicionado à prova técnica que ateste as condições de trabalho. O laudo pericial é o instrumento que constitui o direito à percepção do adicional em determinado grau
e
não possui efeitos retroativos.

Ainda que a Administração pagasse o adicional em grau médio, não é possível presumir que a insalubridade em grau máximo existia em período anterior à elaboração do laudo
, uma vez que não havia prova técnica que classificasse a atividade no referido grau
.

O pagamento do referido adicional apenas confirma o reconhecimento de alguma condição insalubre, mas não comprova, tecnicamente, que o grau de exposição era o máximo durante todo o período retroativo pleiteado.

Destaca-se

que a
constatação do grau de exposição a agentes nocivos depende de análise técnica específica, que só foi realizada em setembro de 2023
, sendo impossível afirmar, sem prova pericial contemporânea, que as condições de trabalho que justificaram o enquadramento no grau máximo em 2023 eram as mesmas nos anos anteriores. Aferir o grau de insalubridade retroativamente, com base em um laudo atual, seria mera presunção
.

Portanto, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo, pois o direito à percepção do adicional no percentual de 40% somente se consolidou com a elaboração do laudo técnico em setembro de 2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 324375851/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025